Tribunal: STF
Processo: ARE 1350584
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 224): 



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 1. A ação de execução de título judicial oriundo de ação coletiva prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. 2. No que se refere à incidência do reajuste de 28,86% sobre os anuênios, cabe salientar que a base de cálculo do referido adicional é o vencimento básico do servidor. Portanto, tendo este sido reajustado (MP nº 1.704-5/98), o adicional, por sua vez, também o foi, não podendo receber novo reajuste. 3. O art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, acrescido pela MP nº 2.180-35/2001, que rege os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, tem aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação judicial.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, conforme ementa (eDOC 10, p. 53):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DO STJ. RETORNO DOSAUTOS. OMISSÃO. REEXAME. É descabida a inclusão da vantagem de 28,86% (MP 1704/98) na base de cálculo dos anuênios, pois o referido reajuste já foi aplicado sobre o vencimento básico, retroagindo a janeiro de 1993.” 



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que “Ao contrário do determinado pelo v. Acórdão recorrido, o percentual de 28,86%, oriundos das Leis 8.622/93 e 8.627/93, deve ser incluído na base de cálculo dos anuênios, valores que ora se executa.” (eDOC 10, p. 84)



    Aponta-se, ademais, que o acórdão recorrido restou omisso, já que “verifica-se ser direito dos ora Recorrentes receberem os valores devidos até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, seja por constar expressamente no título executivo que se executa, seja em atenção ao disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/78. É o que se requer.” (eDOC 11, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, em relação à alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, saliento que tais matérias já foram submetidas a exame por esta Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 660, ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    Desse modo, a análise da suposta ofensa aos princípios supracitados demanda, na hipótese dos autos, o exame dos dispositivos infraconstitucionais nos quais se baseou o Tribunal de origem para negar provimento à apelação cível dos ora Agravantes (MP 1.704-5/98 e Lei 8.112/90). É o que se depreende do seguinte fragmento do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 6, p. 222) e do voto proferido em embargos de declaração (eDOC 10, p. 51), respectivamente:



    “Passo a examinar o recurso da parte embargada. No que se refere à incidência do reajuste de 28,86% sobre os anuênios, cabe salientar que a base de cálculo do referido adicional é o vencimento básico do servidor. Portanto, tendo este sido reajustado (MP nº 1.704-5/98), o adicional, por sua vez, também o foi, não podendo receber novo reajuste. 



    É descabida, também, a inclusão das rubricas referentes às férias e 13º salário na base de cálculo dos anuênios. Nos termos do revogado art. 67 da Lei nº 8.112/90, o adicional por tempo de serviço incide exclusivamente sobre o vencimento básico do servidor.“



    “No que se refere à inclusão do reajuste de 28,86%, retroativo a janeiro de 1993, para efeitos de cálculos de anuênios, o acórdão embargado foi no sentido de que os anuênios devem ter como base de cálculo apenas o vencimento básico do servidor. Portanto, é descabida a inclusão da vantagem de 28,86% (MP 1704/98) na base de cálculo dos anuênios, pois o referido reajuste já foi aplicado sobre o o vencimento básico, retroagindo a janeiro de 1993. Ressalto que, havendo a incidência do indigitado reajuste sobre o vencimento do cargo e, via reflexa, sobre os adicionais e gratificações que tenham aquele como base de cálculo, é incabível, na execução ora embargada, a inclusão do reajuste na base de cálculo dos anuênios, sob pena de aplicar-se o índice de 28,86% sobre o valor correspondente aos anuênios, cumulativamente com o acréscimo decorrente dos reflexos gerados pela implementação do reajuste no vencimento, promovendo o enriquecimento sem causa dos servidores em questão.” 



    Nesse mesmo sentido, aponto, em casos análogos, os seguintes julgados:



    “1. Servidor público inativo. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à base de cálculo de gratificações e anuênios decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso: a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. 2. Improcedência das alegações da negativa de prestação jurisdicional e de inexistência de motivação do acórdão recorrido” (AI 568.669-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 17.08.2007).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Compensação do reajuste de 28,86%. Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 843.753/AL, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à compensação do reajuste de 28,86% com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, diante da suposta violação dos limites objetivos da coisa julgada, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 667.197-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.12.2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 8.9.2014. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE 84,32% REFERENTE A MARÇO DE 1990. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DA COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...) 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 648.566-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.03.2017).



     



    Desse modo, o caso efetivamente se amolda ao Tema 660 de repercussão geral.



    Por fim, no que tange ao pleito relativo à forma de cálculo da correção monetária e da atualização da condenação discutida nestes autos, constato que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, interposto simultaneamente ao presente recurso, para reparar o acórdão recorrido “conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento em parte, a fim de reformar o acórdão recorrido para: (I) estabelecer que sobre os créditos exequendos devem incidir os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (II) afastar a possibilidade de compensação decorrente de alegados acordos administrativos que não tenham sido efetivamente comprovados nos autos mediante a juntada dos respectivos termos de transação. ” (eDOC 47, p. 26/27). Essa decisão transitou em julgado em 13 de setembro de 2021 (eDOC 86). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, o recurso, por perda superveniente do objeto, no que tange à correção e atualização monetária, e nego provimento ao recurso, quanto às demais questões suscitadas, nos termos do art. 932, IV, ‘a’, do CPC c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente